Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708252-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS LTDA, JUAREZ SILVANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS LTDA e JUAREZ SILVANO SILVA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens nos sistemas conveniados RENAJUD e INFOJUD. Esclarece o agravante, em breve síntese, que realizou tanto pesquisas extrajudiciais, bem como requereu fossem feitas pesquisas judiciais, a fim de localizar bens dos agravados, diante da inércia do pagamento espontâneo, tendo sido determinada a suspensão do feito por 1 (um) ano. Após o período de suspensão, o agravante renovou o pedido de pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e EIDFT, ocasião em que penhorada a quantia de R$ 3.202,03 (três mil, duzentos e dois reais e três centavos), na conta do segundo agravado. Salienta que, mais uma vez, requereu prosseguimento do feito com a realização das pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, anteriormente deferidas, ocasião em que teve seu pedido negado pelo juízo. Sustenta que a decisão impugnada não se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros. Colaciona jurisprudência desta Corte de Justiça e afirma que, mesmo sendo incumbência do exequente a indicação de bens do devedor, não se pode afastar a necessidade de atuação do Judiciário, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados disponíveis, que proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, objetivando evitar a extinção do feito na origem, bem como a imediata realização da pesquisa de bens, via RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida. Preparo regular (ID 44422642). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante fundamenta a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso na necessidade de se evitar a extinção da execução por inexistência de bens. Não obstante a pretensão recursal do agravante de reiteração de pesquisas de bens nos sistemas conveniados deste Tribunal, via RENAJUD e INFOJUD, encontre guarida na jurisprudência dado o razoável lapso de tempo decorrido das últimas pesquisas realizadas o que, nesse exame de cognição sumária, evidencia a necessária probabilidade do direito perseguido, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente. Compulsando os autos, na origem, verifica-se que a execução foi suspensa em janeiro de 2018, prazo que findou em janeiro de 2019, sendo certo que nova pesquisa via BACENJUD logrou êxito na penhora de numerário na conta de um dos devedores, no ano de 2022. Os autos, atualmente, retornaram ao arquivo provisório para aguardar a fluência do prazo prescricional, como determinado na decisão impugnada, o que não impede, por certo, o seu desarquivamento no caso de provimento do presente recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Em que pese o receio demonstrado pelo agravante quanto a uma possível extinção da execução, cumpre recordar que a execução amparada em dívidas líquidas constante de instrumento particular de confissão de dívida, hipótese dos autos, possui prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a contar do término do prazo de suspensão. Dessa forma, inexiste risco, pelo menos por ora, de extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou mesmo ao resultado útil do processo que impeça o aguardo da análise da matéria pelo Colegiado, ante a evidente inexistência de perigo de perecimento de eventual direito à realização das medidas pleiteadas pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator